Tribunal: TCU
Processo: 033.237/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1660/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a José Altair Gonçalves, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 385/2018-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.237/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Altair Gonçalves (XXX.064.258-XX); Thiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarezi (XXX.080.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubirajara - SP 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Juliano Quito Ferreira (OAB/SP 236.399) representando José Altair Gonçalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.